Tribunal: TJSP
Processo: 1011559-83.2024.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELAS DE FRATURA DO FÊMUR DIREITO. INCAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO NEGANDO A EXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE OU MAIOR ESFORÇO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAIS DO SEGURADO. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE DE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELAS DE FRATURA DO FÊMUR DIREITO. INCAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO NEGANDO A EXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE OU MAIOR ESFORÇO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAIS DO SEGURADO. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE DE TRABALHO. NÃO SUBSUNÇÃO DO FATO AO TEMA 416/STJ. JULGADOS DESTA 17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA. LAUDO PERICIAL BEM FUNDAMENTADO. CONJUNTO PROBATÓRIO PERMITE A ADEQUADA SOLUÇÃO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. REJEIÇÃO. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso do autor. Pedido de concessão de auxílio-acidente. Sequelas de fratura do fêmur. Capacidade para o trabalho integralmente preservada. Teor conclusivo da prova pericial. O laudo médico não foi impugnado cientificamente. Ausentes outros elementos nos autos a infirmar as conclusões periciais. Nexo causal não reconhecido. Não houve emissão de CAT pelo empregador ou prévia concessão de auxílio-doença acidentário. O perito judicial confirmou que o acidente não ocorreu no trajeto ou durante a jornada laboral do segurado. Requisitos à concessão de benefícios acidentários não preenchidos. Não subsunção do fato ao Tema 416/STJ. Julgados desta 17a Câmara de Direito Público. BENEFÍCIO INDEVIDO.
2. Pedido subsidiário de conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia por médico especialista em ortopedia. Desnecessidade. Laudo pericial elaborado por profissional formado em medicina, que detém conhecimentos técnicos para cumprimento do encargo. Trabalho técnico conclusivo, fundado em análise clínica e documental, negando a existência de incapacidade laborativa. Cabe ao juiz determinar fundamentadamente as providências que entender serem necessárias ao deslinde do feito. Há nos autos elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca das provas que devem ser produzidas. Prerrogativa do julgador em determinar as providências necessárias ao esclarecimento da controvérsia. Arguição rejeitada.
3. Honorários periciais. Despesa a cargo do Estado, em razão da sucumbência da parte autora, conforme entendimento firmado no Tema 1.044/STJ. Diante da reiterada jurisprudência da Corte Superior, altera-se o posicionamento anteriormente adotado por esta E. Câmara Recursal, para que a pretensão da autarquia federal possa ser exercida nos próprios autos, em face do Estado-membro, observando-se as disposições do art. 95 do CPC, além dos princípios da confiança e segurança jurídica (Tema 889/STJ).
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, observada a desnecessidade de ação autônoma para reembolso dos honorários periciais.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO, com observação.